Tribunal: STF
Processo: ARE 1420698
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 248 E 660. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE NORMA JURÍDICA MANIFESTAMENTE VIOLADA. IMPROCEDÊNCIA. NOVA VALORAÇÃO DO DIREITO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. IRRELEVÂNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA ÉTICA E DISCIPLINA MILITAR. ATO QUE SE PRETENDE ANULAR JURIDICAMENTE PERFEITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1- Inviável a pretensão de discutir novamente em ação rescisória a matéria de direito já analisada e atingida pela força da ‘res judicata’, sobretudo quando verificada a ausência dos pressupostos estabelecidos no art. 966 do Código de Processo Civil. 2- A ação rescisória não se presta a apreciar a justiça ou injustiça da decisão, a boa ou a má interpretação dos fatos, ou o reexame da prova produzida. 3- Não há que se falar em nulidade do ato administrativo devidamente motivado, se este restou fundado em legislação vigente. 4- Em se tratando de ação anulatória de ato jurídico administrativo, o Judiciário deve preservar a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, notadamente nos casos em que, não obstante na esfera criminal não seja considerada relevante a conduta sobre determinado bem jurídico, impõe-se nova ótica sob o ponto de vista ético e moral inerentes à disciplina militar. 5- Ação improcedente” (e-doc. 14). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 22). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    O agravante sustenta que “para o julgamento do recurso não se faz necessário o reexame de provas, mas apenas a análise do acórdão recorrido” (fl. 4, e-doc. 32). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Conforme relatado, a presente ação rescisória visa reformar o acórdão que deu provimento ao reexame necessário na ação anulatória de ato jurídico, para considerar válido o ato de demissão do policial militar, ora Requerente, por não se tratar de caso de exceção à independência das instâncias administrativa, civil e penal a que se refere o art. 126, da Lei nº 8.112/90. 



    De tal forma, diferentemente do exposto pelo Requerente, vejo que não houve no julgado recorrido, nenhuma hipótese de violação a literal disposição de lei, eis que, neste, entendeu-se apenas que a inexistência de comprovação de que o policial militar tenha praticado ou participado do crime, não pode ser considerado sob o ponto de vista administrativo diante da circunstância de haver nos autos a constatação, pelo Ministério Público Federal, de que, embora não configurado o crime, praticou atos preparatórios consistente na tentativa de resgatar os criminosos autores do assalto à agência dos Correios da cidade de Rio Sono. (...)



    A propósito da legalidade, veja-se o que dispõe o Decreto Estadual nº 527/97, ao estabelecer as condutas passíveis da pena de demissão: (...)



    Portanto, diante de tais circunstâncias, tendo sido o ato que se busca anular fundamentado na constatação, pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado do Tocantins, da intenção do Requerente em apoiar e resgatar os autores do crime de roubo, observada a inexistência de ilegalidade ou vício no processo administrativo, vejo que os fundamentos da petição inicial não se amoldam às hipóteses do art. 966, inciso V do CPC/2015. 



    Conforme exposto alhures, a ação rescisória não é meio impugnativo autônomo destinado ao reexame de fatos e normas aplicáveis à espécie. A excepcionalidade busca afastar decisões que, decorrentes de erro manifesto ou por violar a ordem jurídica, podem comprometer a segurança jurídica. (...)



    Ora, se a decisão guerreada é justa ou injusta, adequada ou inadequada, boa ou má, todas essas são questões estranhas à rescisória, pois esta não se presta a novo julgamento da causa. 



    Com efeito, a não denunciação do Autor não decorreu da inexistência do fato ou da autoria, mas da insuficiência de provas mediante atos que, embora não configurasse crime previsto no Código Penal, foram considerados como preparatórios na perpetração do delito, conduta esta contrária à ética da classe militar. (...)



    Portanto, entendo que a pretensão do Autor consiste no reexame da matéria debatida nos autos em que foi proferido o acórdão rescindendo, solucionado de acordo com o entendimento emanado à unanimidade, segundo os fatos, a norma jurídica e a sua interpretação, sem qualquer ofensa ao direito objetivo, de sorte que não procede a alegação de violação literal de disposição de lei que embasa o pedido rescisório, haja vista que tal não se presta a apreciar a justiça ou injustiça da decisão” (fls. 2-6, e-doc. 14).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478 (Tema 248), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão referente aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “(...) PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).



    Confiram-se, no mesmo sentido, o seguinte julgado:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 18. CAUTELAR DE SUSPENSÃO. EFEITOS: PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.370.827-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2022).



    6. Ademais, o exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil, Lei Nacional n. 8.112/1990 e Decreto Estadual n. 527/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUÍZO RESCISÓRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.389.189-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.093.639-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.5.2018).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que é possível a exclusão de policial militar da corporação mediante processo administrativo disciplinar. A jurisprudência foi reafirmada no sentido de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF)” (ARE n. 1.109.615-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    7. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA: INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.343.530-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. (...) Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. (...) 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF” (RE n. 1.317.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    8. Quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, é de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao direito adquirido, aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora